Tribunal: TJMT
Processo: 1036671-85.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036671-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), HIURY BARBOSA BORGES ACO - CPF: 019.018.911-86 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), RAY DAVID MOREIRA DUARTE - CPF: 063.823.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEY SANTOS COSTA JUNIOR - CPF: 049.319.251-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JUNIOR REYNHEIMER - CPF: 044.619.921-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com o crime de roubo majorado, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância ou, ao menos, readequada a tipificação jurídica atribuída pelo
parquet
à conduta supostamente perpetrada pelo paciente; bem como revogado o claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) o pretendido trancamento da Ação Penal em relação ao paciente, dada a suscitada insuficiência dos indícios de autoria, bem como considerado o alardeado excesso acusatório; e (ii) a aventada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal. Dessa forma, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste
writ
, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Quanto ao alardeado excesso acusatório, cediço que a adequação fático-típica apresentada na exordial acusatória não detém caráter de imutabilidade, de forma que o que deve estar narrada com clareza, a fim de delimitar o objeto da persecução criminal e assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, é a conduta em tese praticada pelo agente; não se prestando o
habeas corpus
, nesse desiderato, à modificação da tipificação feita pelo
parquet
, tampouco à aferição da presença ou da natureza do dolo do agente.

6. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

7. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos
sub judice
, ao que se somam os registros criminais pretéritos do increpado, que ostenta duas condenações criminais definitivas; justificando-se, assim, a imposição do encarceramento preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo arrimo à alardeada ausência de justa causa, de rigor o prosseguimento do trâmite processual. 2. A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036671-85.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

PACIENTE:

HIURY BARBOSA BORGES AÇO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente, bem como em
receber a denúncia ofertada em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045, em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13
e do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, em concurso material de delitos.

Depreende-se dos autos que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
14/10/2024,
à custa de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
inexistência de indícios mínimos de autoria

a situar o paciente no cenário delitivo descrito pelo
parquet
, o que se afirma, inclusive, em vista do
relaxamento
de sua prisão em flagrante no bojo do APFD n. 1000991-80.2024.8.11.0051, ao que acrescenta o fato de o beneficiário deste
writ
não ter sido reconhecido
como um dos participantes do crime de roubo majorado, sendo-lhe imputável, portanto, se muito, o cometimento do crime de
receptação
, notadamente em vista do
dolo
do paciente de meramente assegurar a chegada da
res furtiva
a seu destino, enquanto apenas os demais corréus pretenderiam subtraí-la mediante violência e/ou grave ameaça.

Nessa linha intelectiva, sustenta ainda o impetrante a ocorrência de
excesso acusatório
, desiderato em que também se opõe à tipificação operada pelo
parquet
na denúncia, sob o argumento de que se trataria, de toda forma, de
crime único
, e não de roubo majorado perpetrado contra duas vítimas, uma vez que apenas uma delas teria sido alvo da violência e da grave ameaça.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que, em vista da fragilidade dos indícios de autoria, seja concedido ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade
, mediante a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, para que seja “
[...] reconhecida e declarada por este Tribunal a
atipicidade da conduta
do Paciente, como descrita na denúncia,
trancando-se a ação penal contra sua pessoa
” e “
[...] para
readequar a tipificação
constante da decisão que recebeu a denúncia para crime único de roubo majorado, em detrimento do concurso formal
” (Destaquei).

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 260003199 e ss.

Indeferido
o pedido liminar (ID 260641156), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 271304388.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 272038855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, no dia
14/06/2024
, nos autos da Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou a
prisão preventiva

de
HIURY BARBOSA BORGES AÇO
, bem como de
Wagner Francisco Alexs Peres Pinto, Kenned de Arruda Otaviano, Cláudio Júnior Reynheimer
e
Volney Santos Costa Júnior
, atendendo, nesse desiderato, ao pedido formulado pelo
parquet
quando do oferecimento da denúncia.

Por clareza, registro que o Ministério Público ofertara
denúncia
em face de todos, bem como de
Ray David Moreira Duarte
[então já recolhido ao cárcere], dando
Wagner
como incurso nas sanções do
art. 2º, §§2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70

(duas vítimas),

ambos do Código Penal
, em concurso material de delitos;
HIURY,
Kenned, Cláudio
e
Volney
como incursos nas sanções do
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, em concurso material de delitos; e
Ray David
como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; e pelo
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, além daquele previsto pelo
art. 329 do Código Penal
, em concurso material de delitos.

Conforme se vê da prefacial acusatória, no decorrer dos meses de fevereiro a abril de 2024, em diversas ocasiões e locais, nas comarcas de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT e região, os denunciados
HIURY,
Wagner, Ray David,

Kenned, Cláudio
e
Volney
, todos agindo em coautoria entre si e com outros agentes ainda não identificados,
constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa
, com emprego de
arma de fogo
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de
crimes patrimoniais
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 19h30min, na Rodovia BR 070, entre os municípios de Poconé/MT e Nossa Senhora do Livramento/MT,
HIURY,
Wagner, Ray David,

Kenned, Cláudio
e
Volney
, todos agindo em coautoria entre si e com outros agentes ainda não identificados, com consciência e vontade, atuando
em concurso de pessoas
, mediante
violência e/ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima
,
subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis
consistentes em um caminhão Volvo FH 540, 6X4T, placa MLP 2B64, em conjunto com a carreta SR Rondon, placa CYN 2E82, e semirreboque de placa CYN 2C37, contendo cerca de 50 (cinquenta) toneladas de farelo de soja, de valor avaliado em aproximadamente R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), de propriedade do ofendido
Josemar Paulo Falchetti
, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente ao ofendido
Gilberto Antonio Acunha
.

Por fim, conforme o
parquet
, no dia 03 de abril de 2024, no período da manhã, na Rodovia BR 163, no município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Ray David

opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência e/ou grave ameaça proferida contra o funcionário competente para executá-lo.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, no curso de investigações conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, se apurou que
Wagner
estaria chefiando e orquestrando roubos de cargas na Comarca de Cuiabá/MT e região, contando, para tanto, com o apoio dos demais denunciados, todos previamente mancomunados entre si, inclusive com ligação à facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido apurado, nesse sentido, que
Wagner
teria arregimentado
Ray David, Kenned, Cláudio e Volney
, além do paciente
HIURY
, para auxiliá-lo no cometimento de crimes patrimoniais, delegando-lhes funções, embora conservando outras para si, de forma a manter uma estrutura ordenada, de formação hierárquica, caracterizada pela divisão de tarefas entre os já denunciados, bem como com outros indivíduos ainda não identificados.

Dessa forma,
Volney
deteria a função de “aranha”, consistente em realizar a abordagem do veículo “alvo” e “enquadrar” a vítima; por seu turno,
HIURY

detinha a função de “batedor”, utilizando-se de veículo de apoio, desde a abordagem até a entrega do bem. Lado outro,
Kenned
e

Cláudio
, além da efetiva participação na abordagem, ficavam encarregados de render e fiscalizar a vítima em cativeiro, enquanto o produto do roubo estivesse sendo transportado e negociado de forma espúria;
Ray David
, por fim, não só prestava auxílio nos assaltos, como também possuía a atribuição de transportar os bens subtraídos.

Nessa conjuntura, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 19h30min, na Rodovia BR 070, entre os municípios de Poconé/MT e Nossa Senhora do Livramento/MT, os denunciados roubaram um veículo de carga cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) de distância do Trevo do Lagarto.

O alvo escolhido pelo grupo foi o caminhão Volvo/FH 540, 6X4T, de placa MPL 2B64, carregado com cerca de 50 (cinquenta) toneladas de farelo de soja, que, na oportunidade, era conduzido pela vítima
Gilberto Antonio Acunha
.

Na ocasião, o motorista de caminhão foi rendido por três dos increpados — com ao menos um deles portando arma de fogo —, enquanto outra parte do grupo encontrava-se em um veículo de apoio. Após ter sido subjugado, o ofendido foi colocado em um automóvel e levado para uma área de mata e, em seguida, para um imóvel situado na cidade de Várzea Grande/MT, onde permaneceu rendido e sob a fiscalização de
Kenned
e
Cláudio
, por tempo superior ao necessário para consumação do roubo.

Além do caminhão, também foi subtraída do ofendido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro trocado.

Ato contínuo, após o grupo desengatar os dois reboques com a carga surrupiada e ocultá-los em um posto de combustíveis – Marajó III – situado na Rodovia dos Imigrantes (Cuiabá/MT), o denunciado
Ray David
conduziu o caminhão subtraído (apenas o cavalo), tomando rumo ao norte do Estado. Durante o percurso,
Ray David
contou com o auxílio material dos denunciados
Wagner
,
Volney
e
HIURY
, os quais prestaram apoio na qualidade de “batedores”, utilizando, para tanto, o veículo Renault
Sandero
, placa QOR 4A62, para garantir a chegada do bem roubado a seu destino.

Diligências investigativas demonstraram que os veículos citados trafegaram juntos por mais de 330km e, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, seus ocupantes sempre mantiveram uma distância reduzida, a qual perdurou até a prisão em flagrante do denunciado
Ray David
, quando já estava nas proximidades da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o caminhão foi interceptado por policiais civis, após ordem de parada, tendo o corréu, todavia, resistido à prisão, usando de sua força física contra os agentes, que tiveram de usar força moderada para efetuar a detenção e encaminhamento à Delegacia.

Na posse de
Ray David
, foram também apreendidos documentos e pertences da vítima
Gilberto Antonio Acunha
, além de placas dianteiras e traseiras do veículo de placa PLH 6B00, que possivelmente seria utilizado para descaracterizar a
res
e dificultar as investigações policiais.

Outrossim, verificou-se que, após a prisão de
Ray David
e consequente apreensão do caminhão roubado, os denunciados
Wagner
,
Volney
e
HIURY

alteraram a rota e tentaram evadir-se, tomando rumo ao município de Campo Verde/MT, por meio da famosa “
rota verde
”, comumente escolhida por criminosos de carga, por conta da falta de monitoramento e policiamento.

Contudo, àquela altura, a diligente equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado já estava no encalço do referido veículo, o que possibilitou a prisão dos denunciados
Wagner
,
Volney
e
HIURY

quando já estavam chegando na cidade de Campo Verde/MT, ocasião em que os três confirmaram informalmente aos policiais o envolvimento no roubo em testilha, ao que se seguiu, no entanto, o
relaxamento
do flagrante [APFD n. 1000991-80.2024.8.11.0051].

A seu turno, consoante se extrai das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, perante o qual tramitam, hoje, os autos principais; quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu o
declínio da competência
para o d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, vindo o d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por sua vez, a remeter os autos ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o qual
recebeu a denúncia
e, posteriormente, a
reconsiderou
tão somente em relação ao denunciado
Kenned
, determinando, inclusive, a expedição de
contramandado de prisão
em seu favor, uma vez, que, na decisão de recebimento, consoante exposto, fora decretada a prisão preventiva de todos os representados.

Na mesma oportunidade, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
declinou da competência
para o d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, que, por sua vez, ao receber os autos,
rejeitou parcialmente a denúncia
, especificamente no tocante ao crime de pertencimento à organização criminosa, bem como
declinou da competência
para processar e julgar o feito, o qual retornou ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Certificado o
desinteresse
em se recorrer da decisão de rejeição parcial da denúncia, o d. juízo
a quo
determinou o prosseguimento da ação penal exclusivamente em relação aos crimes remanescentes.

Dessa forma, a acusação que recai sobre
HIURY
cinge-se, atualmente, à figura típica do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, cenário em que o d. impetrante, nos termos já relatados, pretende ver
trancado

o procedimento criminal
instaurado em primeira instância, ou, ao menos,
readequada
a tipificação da conduta delitiva imposta ao paciente, com
revogação
da sua prisão preventiva, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da Ação Penal

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Em primeiro lugar, isso se dá porque o recebimento da denúncia deve ser examinado à luz dos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
e da norma constitucional do
art. 5º, LV, da CF/88
, sendo imprescindível à denúncia, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Afinal, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

E, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar os
indícios suficientes de materialidade e autoria
colhidos em desfavor do paciente.

Por sua vez, quanto à
decisão que

recebeu a denúncia
, verte do caderno processual que o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT assim decidiu,
in verbis
:

“[...] O art. 395, do Código de Processo Penal, dispõe sobre
as hipóteses da rejeição da denúncia
, in verbis: Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

A
inépcia formal
apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os
requisitos obrigatórios
do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

[...] No que tange à
inépcia material
, tem-se que há, quando não tem
justa causa
para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

[...] Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar
pressuposto processual
, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimatio ad causam e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito
. Some-se a isto que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que
o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório
. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciaria e unilateral, anoto
que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é “in dubio pro societate”
.

Com essas considerações,
em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que, RECEBO a denúncia oferecida em face dos réus CLAUDIO JUNIOR REYNHEIMER, HIURY BARBOSA BORGES AÇO, KENNED DE ARRUDA OTAVIANO, RAY DAVID MOREIRA DUARTE, VOLNEY SANTOS COSTA JUNIOR e WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade
”.

(Decisão de ID
159019508 – autos n. 1002907-70.2024.8.11.0045
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha esmiuçado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas
, com vistas à deflagração da Ação Penal, evidente que pontuou os requisitos para recebimento da exordial acusatória e as hipóteses legais para sua eventual rejeição, vindo a assinalar, nessa ordem de ideias, que a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, restando ainda comprovada a materialidade do crime e demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria, estando ausentes, por fim, quaisquer das situações aptas a ensejar sua rejeição, desde logo e sem necessidade de dilação probatória.

Nesse cenário, estou convencido de que deve ser observado o entendimento conforme o qual “[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Ademais, posteriormente, ao apreciar as irresignações defensivas no sentido de que
não teriam sido angariados elementos suficientes a enredar o paciente no episódio delitivo
, para o qual, ademais,
HIURY
tampouco teria concorrido com
dolo
, o d. juízo
a quo
acertadamente pontuou se tratar tais discussões de
questões de mérito
, a serem, portanto,
aclaradas ao longo da instrução criminal
, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Sem prejuízo disso, o referido réu (Hiury Aço) manifestou-se novamente, suscitando como tese complementar defensiva a
suposta ausência de elementos mínimos de comprovação da autoria delitiva
, porque,
o réu não teria sido reconhecido pela vítima
(o motorista do caminhão abordado e subtraído há aproximadamente 50 km do Trevo do Lagarto, na saída de Várzea Grande/MT), assinalando que a denúncia se sustenta na ‘opinião’ ou na ‘crença’ das autoridades investigativas, questionando o histórico de antecedentes criminais que daria suporte à sua prisão cautelar, passando em seguida a tecer considerações sobre
aspectos de modulação da pena ao crime denunciado (se único ou realizado em concurso formal, e se a conduta do ‘batedor’ que acompanha e dá apoio ao roubo de carretas configura participação de menor relevância ou não, concluindo que equivaleria a ação do receptador, pugnando, assim, pelo relaxamento de sua prisão)
.

[...] Fixadas essas ideias, como relatado acima,
não há na manifestação defensiva complementar apresentada por Hiury Aço qualquer hipótese de trancamento da ação penal ou de absolvição sumária
, na medida em que seus argumentos se sustentam sob uma única linha (
a inexistência de elementos suficientes de prova da sua participação no roubo
), o que, obviamente, atrai a hipótese do art. 399 do CPP, uma vez que
a existência ou não de elementos exaurientes de autoria e materialidade delitiva demanda oportunização às partes de produzirem, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa mediada judicialmente, suas provas, o que, à toda evidência, afasta qualquer cabimento na sumarização da culpa ou na deliberação jurisdicional antes da instrução processual
”.

(Decisão de ID
180076537 – autos n. 1002907-70.2024.8.11.0045
). — Destaquei.

Deve-se reconhecer, portanto, que, a despeito do inconformismo do d. impetrante, encontram-se reunidos no caderno processual
suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas
em desfavor do paciente, os quais bastam à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco os relatórios elaborados durante as investigações, com destaque para o Relatório Policial n. 2024.13.39395; e os Boletins de Ocorrência n. 2024.98787, n. 2024.98787 e n. 2024.99505; os quais apontam que
HIURY
, em tese, teria perpetrado os delitos patrimoniais
sub judice
em conluio com os demais acusados, atuando na função de “batedor” ao conduzir o veículo de apoio à quadrilha, desde o momento da abordagem até a entrega da
res furtiva
.

Colhem-se as seguintes informações do Relatório Policial n. 2024.13.39395,
in verbis
:

“[...] Após o conhecimento dos fatos e análise dos boletins de ocorrência, verificamos que se trata de
um delito com o mesmo modus operandis de uma quadrilha específica
, já investigada por esta Gerencia de Combate ao Crime Organizado – GCCO e que
está relacionada a outros delitos no mesmo métier e que atua na mesma região onde ocorreu o fato em questão
. E que inclusive o suspeito RAY DAVID MOREIRA DUARTE tem vínculo com os Suspeitos WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, KENNED DE ARRUDA OTAVIANO e CLAUDIO JUNIOR REYNHEIMER – Fonte: Sistema Vinculum Geia/SROP e outros.

Não obstante
fomos analisar os veículos com atitude suspeita na função de “Batedor” do veículo roubado
, e em análise e confronto no sistema Sentry/OCR verificou-se que
o único veículo com essas características se trata do Renault Sandero Placa QOR 4A62, Cor Branca
, conforme imagens em destaque a seguir:

[...]
Fica evidente pelo período de passagem dos veículos mencionados (sempre inferior a 4 minutos) o acompanhamento do veículo da quadrilha por mais de 330 quilômetros, desde o momento do roubo até a apreensão do veículo roubado e prisão de um dos integrantes da referida quadrilha no município de Lucas do Rio Verde - MT
. Com as fundadas suspeitas de que o veículo Renault Sandero Placa QOR 4A62 está envolvido com o Roubo em questão,
realizamos o monitoramento deste veículo e verificamos no sistema Sentry/OCR que não houve passagem do mesmo em nenhuma outra cidade após a prisão de um dos integrantes da quadrilha e apreensão do veículo roubado
. Com isso, a equipe de investigação decidiu por realizar vigilância na “
rota verde
” muito conhecida pelos criminosos de roubo de carga,
pois é sabido por eles que se trata de uma estrada/rodovia sem monitoramento e pouco policiamento
.

[...] Mediante a essas informações, foi decidido que seria realizado o monitoramento do veículo via sistema e diligencias no município de Campo Verde-MT para possível prisão em flagrante.
Flagrante este que ocorreu com êxito no dia 03/04/2024 por volta das 23 horas no município de Campo Verde – MT com a prisão dos suspeitos: WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, VOLNEY SANTOS COSTA JUNIOR e HIURY BARBOSA BORGES AÇO
”.

(ID 152383352 - Págs. 5-7 — autos n. 1002907-70.2024.8.11.0045). — Destaquei.

Nessa linha, ainda que a prisão em flagrante do paciente e dos corréus
Volney
e
Wagner
tenha sido relaxada,
deve-se observar que, pouco depois do episódio delitivo, os três foram
detidos
pelas forças policiais na condução do veículo, em tese, utilizado como apoio na condução dos crimes — Renault
Sandero
de cor branca e placa QOR4A62, registrado em nome de
Gesilaine Aparecida Campos Barbosa Borges Aço
,
genitora do paciente —, vindo os denunciados, ademais, a
informalmente confessar aos policiais o envolvimento na prática delitiva
, consoante, dentre outros, as declarações do investigador de polícia
Simão Aureliano de Barros Neto
, carreadas aos autos originários sob o ID 152297734 - Pág. 6, ainda que formalmente, na Delegacia,
HIURY
tenha negado qualquer participação na empreitada.

Nesse cenário, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da Ação Penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas
, deve-se reconhecer,
a priori
, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que as questões levantadas na prefacial do
writ
, em verdade,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
do possível envolvimento do paciente nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Em sentido correlato, quanto ao suscitado
excesso acusatório
, ensejo em que pretende o d. causídico ver
readequada a tipificação
dos fatos criminosos imputados ao paciente, com substituição da regra do
concurso formal
pela imputação de mero
crime único
, relembro que
a adequação fático-típica apresentada na exordial acusatória não detém caráter de
imutabilidade
, uma vez que poderá ser
revista
tanto pelo próprio
parquet

quanto pelo
d. juízo da causa
, de forma que o que deve estar narrada com clareza, a fim de
delimitar o objeto da Ação Penal
, é a
conduta
em tese praticada pelos agentes, com as
circunstâncias
que a cingem, a fim de que seja possibilitado o amplo exercício do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Fixadas essas premissas, revela-se, portanto,
manifestamente incabível o acolhimento da pretensão deduzida pelo d. impetrante
, uma vez que, oferecendo a denúncia elementos suficientes à compreensão do cenário fático que embasou a acusação,
não se presta o
habeas corpus
à intromissão no mérito da controvérsia
, com o proferimento de eventual decisão acerca da
tipificação jurídica da conduta supostamente perpetrada pelo acusado
; cujo
dolo
, ademais, também não é passível de exame pela estreita via cognitiva do
writ
.

Por essas razões, estou convencido de que
não há falar em trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, tampouco em
readequação
da imputação feita pelo
parquet
em desfavor do paciente, seja para substituir o concurso formal de crimes pela prática de
crime único
, seja para enquadrá-lo apenas como incurso nas sanções do
art. 180 do Código Penal
, como arrazoado pela i. Defesa.

2.

Da revogação da prisão preventiva

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado, contra duas vítimas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, conquanto o d. causídico se insurja, consoante já discutido alhures, contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
,
mormente em face da
gravidade concreta

da conduta
imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
Quanto ao periculum libertatis,
a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de crimes patrimoniais.

Assim,
a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado,
é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva dos referidos acusados.

Somado a isto, cumpre registrar que
quase todos os acusados possuem registros criminais
, vejamos:

[...]HIURY BARBOSA BORGES AÇO

O representado ostenta condenação nos autos da ação penal n° 0020876- 65.2015.8.11.0002 – Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03; e ação penal n° 1030386-12.2020.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 1º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13
”.

(Decisão de ID 159019508 — autos n. 1002907-70.2024.8.11.0045). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente e demais corréus, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do crime.

Com efeito, colhe-se do depoimento da vítima
Gilberto Antônio Acunha
que, na data fatídica, conduzia o caminhão Volvo de placas MLP2B64 quando, cerca de 50km ou 60km do Trevo do Lagarto, com destino a Brasileia/AC, sentiu o caminhão frear de uma vez, o que fez com que ligasse o pisca-alerta e desembarcasse do veículo, ensejo em que foi
abordado por três indivíduos
, sendo que ao menos um deles
portava arma de fogo
.

Conforme relatado por
Gilberto, in verbis
:

“[...] os três indivíduos
embarcaram junto com o declarante no caminhão, mas foi possível perceber a chegada de um veículo sendo um Renault Sandero branco ou VW Gol de cor branco
que estava junto com os criminosos e
logo em seguida teve seu rosto coberto por uma toalha
; QUE, foi levado ainda dentro do caminhão por no máximo 5 km, momento que
os indivíduos mandara o declarante desembarcar e foi levado para o mato por dois dos suspeitos
, permanecendo no caminhão apenas o suspeito que conduzia o veículo; QUE, o mato estava alto tendo adentrado cerca de dois ou três metros,
tendo ficado no local aproximadamente até meia noite
; QUE,
ainda com uma toalha sobre o rosto foi colocado em um veículo baixo
(não conseguiu identificar esse veículo) em que havia dois ocupantes e
levado para uma residência onde ficou até por volta das 09:00h da data de hoje
; QUE, adentraram ao veículo
o declarante e mais os dois indivíduos que o mantinham em cativeiro, totalizando 5 ocupantes no automóvel
; QUE, antes de chegar ao Trevo do Lagarto um dos indivíduos desembarcou do veículo, na própria BR, tendo o veículo seguido com o declarante e três indivíduos suspeitos; QUE,
já no interior dessa residência foi retirada a toalha que cobria seu rosto e o declarante pode perceber que se tratava de uma casa simples e pode ver pela janela que havia um banco de carro, três galões de 20 litros e uma cadeira de bar
; QUE, também podia ouvir barulho de lixadeira o que levou a crer se tratar de uma oficina, ouviu ainda barulhos de galinhas próximas e possivelmente de uma pá carregadeira trabalhando próxima; QUE,
apenas um indivíduos ficou na casa com a vítima, sendo o mesmo que estava no cativeiro anterior
; QUE,
por volta das 09:00h um veículo Fiat Uno bem velho com a descarga estourada, chegou até o local ocupado por 2 indivíduos, momento em que o declarante foi colocado nesse veículo e levado até o lixão em Várzea Grande, local onde foi libertado
[...]. QUE, além do caminhão, carreta e carga também lhe foi subtraído R$ 500,00 que possuía em sua carteira,
sendo que seu celular o criminosos informaram que iriam deixar no mesmo local em que foi o cativeiro na mata para que posteriormente o declarante pudesse buscar
”.

(ID 152297715 – autos n. 1002907-70.2024.8.11.0045). — Destaquei.

Os diversos relatórios policiais que instruem os autos originários também dão conta de que, na ocasião, a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil recebera a informação de que, naquela época, uma
quadrilha vinculada à organização Criminosa Comando Vermelho estaria orquestrando um roubo de carga
nas proximidades dos Municípios de Várzea Grande/MT, Jaciara/MT e Rosário Oeste/MT, ao que se seguiu, dentre outras diligências, a identificação de
suspeitos que já haviam se envolvido com delitos perpetrados seguindo o mesmo
modus operandi
, em conluio com
alguns agentes já identificados
, vindo o paciente
HIURY
a ser, nesse desiderato,
preso em flagrante delito
em conjunto com
Volney
e
Wagner
, na condução do veículo Renault
Sandero
que teria, em tese, prestado apoio ao grupo na consecução dos crimes.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve-se considerar que o paciente ostenta
duas condenações criminais transitadas em julgado
, uma delas pela prática dos crimes previstos pelo
art. 12,
caput
, e art. 14,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/03
(Ação Penal n. 0020876-65.2015.8.11.0002), e outra pela prática do crime previsto pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(Ação Penal n. 1030386-12.2020.8.11.0002).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
HIURY BARBOSA BORGES AÇO
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045
, bem como a
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025